Tribunal: STF
Processo: AI 659013
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.
   VIOLAÇÃO DO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE DECISÃO DO
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A decisão do
   Superior Tribunal de Justiça, que nega seguimento a recurso
   especial por ausência de pressupostos de admissibilidade, diz
   respeito às normas processuais de natureza infraconstitucional,
   circunstância impeditiva da subida do extraordinário.
2.      O
   Supremo assentou o entendimento de que não cabe recurso
   extraordinário fundado em violação do art. 105, III, da
   Constituição de 1988, para rever a correção, no caso concreto, da
   decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do
   recurso especial, exceto se o julgamento emanado deste Superior
   Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o
   disposto no referido art. 105, III, o que não ocorre no caso dos
   autos.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   violação meramente reflexa do texto da Constituição.
4.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.